Tribunal: TJDFT
Processo: 0739951-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. VALORAÇÃO EM SEDE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. VIABILIDADE. PENA REMANESCENTE A SER CUMPRIDA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME SEMIABERTO.
1. A reincidência é condição pessoal que produz efeitos em toda a execução penal, podendo ser valorada pelo Juízo da execução no momento da unificação das penas para fixação do regime prisional.
2. O regime semiaberto é o adequado ao sentenciado reincidente cuja pena unificada remanescente é inferior a 4 anos de reclusão.
3. Recurso provido.